Tribunal: TJSP
Processo: 1012509-07.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda. Pedido de rescisão de contrato cumulado com indenização por danos materiais e morais. Omissão e obscuridade. Inexistência. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos da autora e da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda. Pedido de rescisão de contrato cumulado com indenização por danos materiais e morais. Omissão e obscuridade. Inexistência. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos da autora e da ré Ford rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012509-07.2018.8.26.0004/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDA CALAZANS DE ALMEIDA, é embargado SUPERFOR
RIO VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES, ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012509-07.2018.8.26.0004/50001 -Voto no 28026
2
Voto no 28026.
Embargos de declaração no 1012509-07.2018.8.26.0004/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargantes e reciprocamente embargadas: Ford Motor Company
Brasil Ltda. e Fernanda Calazans de Almeida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda.
Pedido de rescisão de contrato cumulado com indenização
por danos materiais e morais. Omissão e obscuridade.
Inexistência.
Via
inadequada
para
manifestação
de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando
não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Embargos da autora e da ré Ford rejeitados.
Pretendem as embargantes seja declarado o venerando
acórdão de fls. 579/594.
A embargante Ford Motor Company Brasil Ltda.
sustenta que houve omissão quanto ao ônus de rescindir o contrato, tendo
em vista que não tem condições de efetuar a quitação das parcelas em
aberto do financiamento, pois os boletos não estão em sua posse e que,
além disso, há dificuldade de requerer a baixa do gravame de alienação
fiduciária do veículo, tendo em vista que a propriedade do bem é da autora;
que a obrigação é de impossível cumprimento, devendo ser determinado
que se proceda à sua satisfação em liquidação de sentença; que a tarefa de
promover a extinção do contrato deve ser atribuída à embargada; que a
decisão versa sobre obrigação personalíssima; que impor a embargante a
obrigação de extinguir o financiamento extrapola os limites do pedido
deduzido, acarretando julgamento ultra petita; que é bem provável que seja
encontrado óbice pela agente financeira em relação ao adimplemento do
contrato e que o correto seria realizar o pagamento mediante depósito
judicial. Requer, assim, seja determinado o depósito judicial do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012509-07.2018.8.26.0004/50001 -Voto no 28026
3
R$61.007,04, sanando-se, assim, a omissão quanto à rescisão do contrato
de financiamento.
A embargante Fernanda Calazans de Almeida alega
que houve omissão sobre o ressarcimento das parcelas do financiamento do
veículo pagas durante o curso do processo, para que não haja
enriquecimento ilícito das rés. Requer, assim, seja reconhecido o direito à
indenização pelos valores pagos após o ajuizamento da ação.
É o breve relato.
Os recursos não comportam provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pelas
embargantes, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas,
de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para manifestar
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Na apelação interposta pela ré Superfor Rio Veículos
Ltda. ela suscitou, entre outras razões, que o pagamento da condenação
deve estar condicionado à prévia liquidação dos débitos (inclusive de
financiamento) e entrega do veículo (fls. 582) (realce não original).
Considerando-se o inconformismo manifestado, esta
Colenda Câmara decidiu que, ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, a
quitação do financiamento deve, na verdade, preceder à entrega do
bem. Caso contrário, a autora terá obtido a restituição do preço pago, ao
passo que a revendedora de automóveis não terá obtido efetiva devolução
do automóvel da forma como foi entregue, ou seja, livre e sem quaisquer
ônus, o que não admite, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012509-07.2018.8.26.0004/50001 -Voto no 28026
4
causa (fls. 589) (realce não original).
Em razão disso, foi dado parcial provimento ao recurso
para determinar que se proceda, em primeiro lugar, à quitação do
financiamento, permitindo-se à autora exigir o pagamento, pelas rés,
diretamente ao banco, até o limite da condenação, devendo o saldo que
se venha apurar (se existente) ser restituído à autora, mediante restituição
do carro livre e desembaraçado de qualquer ônus (fls. 592).
A medida teve por finalidade viabilizar que o carro seja
restituído livre e desembaraçado do gravame de alienação fiduciária. É,
aliás, do interesse da apelante que o contrato seja quitado, para que o
automóvel seja devolvido livre e desembaraçado. Destarte, não há
obscuridade ou omissão, pois, como indicado, a autora pode exigir das rés
que promovam o pagamento diretamente ao banco.
Tampouco houve julgamento ultra petita ou a omissão
conforme pretende a embargante Fernanda, isso porque ela postulou, na
inicial, a condenação das rés ao pagamento de R$61.007,04 e o venerando
acórdão ressaltou expressamente que só é possível exigir o pagamento até
o limite da condenação. Ou seja, não houve condenação além do
postulado, apenas se estabeleceu uma ordem de pagamento (primeiro à
instituição financeira), a fim de resolver o impasse do financiamento. E
sequer é possível falar em indenização pelas parcelas pagas durante o
curso do processo, já que não inseridas no pedido deduzido na exordial.
Ademais, não há que se falar que a obrigação imposta
seja de impossível cumprimento. Em primeiro lugar, porque a quitação do
financiamento não é obrigação personalíssima, como sustentado nos
embargos de declaração. Em segundo lugar porque, embora afirmado que é
bem provável que seja encontrado óbice pela agente financeira em relação
ao adimplemento do contrato, não há nenhum indício de que o banco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012509-07.2018.8.26.0004/50001 -Voto no 28026
5
recusará a receber das rés o valor da condenação.
Além disso, considerando-se o dever de cooperação, por
certo, a embargada deverá contribuir para que a quitação do financiamento
em seu nome seja realizada, adotando, se necessário, eventuais medidas
necessárias para tanto. Por ora, contudo, sem que a embargante Ford tenha
tentado promover a quitação, não há que se falar em impossibilidade do seu
cumprimento.
Por fim, frise-se que, se a quitação do contrato se mostrar
impossível, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, mediante
depósito do valor da condenação nos autos, o que, todavia, deverá ser
analisado na fase de cumprimento de sentença.
Observa-se, assim, que os embargos de ambas as partes
têm nítido caráter infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi
decidido, finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012509-07.2018.8.26.0004/50001 -Voto no 28026
6
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento de ambos os
embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator